Tribunal: TJPA
Processo: 0002046-84.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002046-84.2014.8.14.0040
APELANTE: ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 16, §1º, DA LEI 6.830/80. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É necessária a prévia garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, por se tratar de pressuposto processual específico. Inteligência do art. 16, §1º, da LEF;

2. No caso dos autos, não foi efetivada qualquer penhora em relação à empresa recorrente, motivo pelo qual afigura-se inviável o recebimento dos embargos opostos, visto que a garantia do juízo é requisito indispensável para a sua procedibilidade.

3. Recurso de apelação conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
eletrocentro – móveis e eletrodoméstico ltda
visando a reforma da decisão proferido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0002046-84.2014.8.14.0040, interpostos nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de ação de embargos ajuizada por ELETROCENTRO MÓVEIS – ELETROCENTRO em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, todos qualificados nos autos.

Vislumbro que, inobstante o manejo desta ação, não se afigurou satisfeito requisito essencial ao seu processamento. Por imposição do parágrafo 1º, artigo 16, da Lei 6830/80, é exigido de o sujeito passivo da relação tributária realizar a garantia do feito, sob pena de não recebimento e processamento da ação de embargos.

Diante do exposto, não se vislumbrando presentes as condições para o recebimento e processamento do feito, com base no artigo 485 do CPC/15,
INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Operada a angulação da lide,
CONDENO
o embargante em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

CONDENO
o embargante nas custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C

Parauapebas, 21 de setembro de 2018.

LAURO FONTES JÚNIOR

JUZ DE DIREITO.”

Em suas razões (Id. 2088936 – págs. 3/7), após tecer comentários acerca da tempestividade e do recolhimento do preparo, em resumo, sustenta a recorrente que o julgador de 1º grau deixou de analisar o processo em destaque, visto que houve garantia do feito ao ser oferecido um caminhão M. Benz modelo 710, ano 2007, avaliado em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Fala que a decisão de 1º grau foi errônea ao indeferir a inicial dos embargos à execução fiscal, julgando o feito extinto sem resolução de mérito por entender que não foi satisfeito o requisito da garantia do feito.

Ao final, pugnou, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Município de Abaetetuba apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2088938 – págs. 1/5), arguindo, em síntese, a inexistência de garantia à execução no processo principal.

Fala que apesar da indicação do bem para a penhora, o exequente, ora apelado, não aceitou o bem por não ter sido respeitado a ordem prevista no artigo 11 da Lei Federal nº 6.830/80, conforme dispõe o inciso III do artigo 9º do mesmo diploma.

Aduz que não havendo aceite do bem ofertado, não houve sua penhora e, por consequência, não ocorreu a efetiva garantia à execução fiscal.

Expõe que o oferecimento do bem pelo executado, ora apelante, foi uma mera indicação de bem à penhora.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis à tese exposta.

Enfatiza que o bem indicado não foi aceito, bem como não existiu lavratura do auto de penhora, incorrendo na falta de garantia da execução fiscal, e na imposição do parágrafo 1º do art. 16 da Lei Federal nº 6.830/80.

Requer seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Certidão de tempestividade da apelação e das contrarrazões (Id. 2088942 – pág. 1).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 2144742 – pág. 1) e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer no Id. 2153862 – pág. 1,
deixou de se manifestar em atenção a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, por falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Entendo que não merece prosperar às alegações da apelante.

A questão a ser dirimida não demanda maiores digressões, revelando-se adequada a sentença recorrida que aplicou a regra especial do artigo 16, §1º, da Lei Federal nº 6.830/80, a qual exigi a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, cujo descumprimento acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III – da intimação da penhora.

§1º -
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

A matéria já está pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de ser inadmissível a oposição de embargos a execução fiscal antes de garantido o juízo, tal como previsto pelo art. 16, §1º, da LEF.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

(...)

(REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)”

No caso em análise, verifica-se que após a intimação pelo magistrado de primeiro grau (Id. 11407908 – pág. 1 – autos principais), a empresa embargante indicou bem à penhora (Id. 11407902 – pág. 2 – autos principais).

Sobre o bem arrolado foi intimada a Fazenda Pública Municipal para se manifestar (Id. 11407912 – pág. 5 – autos principais), tendo esta o recusado pelo fato de não ter sido respeitado a ordem prevista no artigo 11 da Lei Federal nº 6.830/80, conforme dispõe o artigo 9º, III, da referida Lei.

O juízo “
a quo
” deliberou nos seguintes termos “
Considerando que a exequente não aceitou a garantia ofertada, faculto à executada, no prazo de 05 (cinco) dias, garantir o feito com numerário” (Id. 15091420 – págs. 1 – autos principais).

A empresa executada, porém, devidamente intimada, não se manifestou no feito quanto à decisão acima mencionada, deixando transcorrer o prazo estipulado, conforme certidão (Id. 16349398 – pág. 1).

No caso dos autos, como bem mencionou o apelado nas contrarrazões, não foi efetivada qualquer penhora em relação ao recorrente, motivo pelo qual afigura-se inviável o recebimento dos embargos opostos.

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer a empresa recorrente, a mera indicação de bens, recusados pelo exequente, é inservível a comprovar a garantia do juízo, requisito indispensável para a apresentação dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16 da LEF.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BENS. INCIDÊNCIA DO ART. 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80. REJEIÇÃO LIMINAR. APELO. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. – Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em apreciação de recurso repetitivo, a segurança do juízo pela penhora, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, é obrigatória, sob pena de rejeição dos embargos à execução fiscal – Consoante se extrai da dicção dos incisos I, II e III do
caput
do art. 16 da Lei 6.830/80, o prazo para a oposição dos embargos é contado após a realização de depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora – A mera indicação de bens, recusados pelo exeqüente, é inábil a comprovar a segurança do juízo, requisito imprescindível para a apresentação de embargos à execução fiscal – Se a parte não providencia a caução prévia da execução fiscal, não demonstrando a excepcionalidade do caso a permitir o recebimento de seus embargos, devem estes ser rejeitados. APELAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO – Constatada a ausência de fixação quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser acol (JPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00407146820138152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 29-05-2018) (TJ-PB 00407146820138152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 29/0582018, 2ª Câmara Especializada Cível).”

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – REJEIÇÃO LIMINAR. I – OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SÓ SÃO ADMISSÍVEIS APÓS O JUÍZO SE ENCONTRAR SEGURO. NÃO BASTA A MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA; NECESSÁRIO QUE SEJA ACEITA E LAVRADO O AUTO DE PENHORA. II – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-DF – AC: 20050110318372 DF. Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO. Data de Julgamento: 14/11/2005. 5ª Turma Cível. Data de Publicação: DJU 19/01/2006 pág.: 74.”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA. BEM BAIXA LIQUIDEZ. REFORÇO DA PENHORA. AUSÊNCIA. JUÍZO NÃO GARANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE. SENTENÇA MANTIDA. É legítima a recusa do exeqüente a bens de baixa liquidez indicados à penhora pelo executado, visto que deve prevalecer a efetividade da execução. A mera indicação de bens à penhora não é suficiente para constituir a garantia, exigindo-se a formalização da constrição com a apreensão e depósito dos bens, além da lavratura do respectivo auto, do qual será intimado o executado. Diante da falta de garantia do juízo, tornam-se inadmissíveis os embargos do devedor. (TJ-MG-AC: 10471160079342001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020